Tribunal: TJDFT
Processo: 0750682-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÉBITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, em razão da cobrança de tarifas de cartão de crédito lançadas após a solicitação de cancelamento do contrato de prestação de serviços realizada em setembro/2020 junto ao banco réu. Requereu a declaração de inexistência de débitos (R$136,64), exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID32432674) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, no valor de R$136,64, vencível em 01/12/2020, e condená-lo a pagar R$4.000,00 ao autor, a título de reparação de danos morais.
3. Nas razões recursais, alega que o autor/recorrido encerrou apenas a conta corrente, não havendo prova da solicitação de encerramento do contrato de cartão crédito, o qual permaneceu ativo e foi utilizado em outubro/2020. Sustenta ausência de dano moral, porquanto agiu no exercício regular do direito, inexistindo qualquer ofensa a direitos personalíssimos. Assevera que o valor arbitrado está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. No caso, restou demonstrado que o autor/recorrido encerrou o contrato de conta corrente e cartão de crédito com o banco réu em 04/09/2020. O documento de ID32432657, p. 4, comprova que o cartão de crédito seria bloqueado a partir da solicitação de encerramento da conta corrente (art. 373, I, CPC).
7. O réu/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou as gravações de áudio, referente aos protocolos FQ809482961 e 813828856, a fim de que pudesse averiguar se houve remissão da dívida de R$10,20, em virtude de o banco “não ter providenciado a extinção do contrato creditício”, tal como alegado pelo autor/recorrido (ID32432618, p. 2 e ID32432655).
8. Desse modo, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a consequente inscrição do nome do autor/recorrido em órgão de proteção ao crédito (extrato do SPC - ID32432652), em razão de débito lançado na fatura após a solicitação de encerramento do contrato, a respaldar a declaração de inexistência de débitos relacionados ao cartão de crédito.
9. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco réu/recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Irretocável a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.